Tribunal: CARF
Processo: 10073.720440/2008-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720440/2008-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.119 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDSON CONDE MIRANDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. COMPROVAÇÃO
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a apresentação de documentação que comprove efetivamente da
existência das áreas, discriminando sua dimensão.
ÁREA DE RESERVA LEGAL. POSSE. NECESSIDADE DE TERMO DE
AJUSTAMENTO DE CONDUTA PARA EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
No caso de posse de imóvel sem título registrado no Cartório de Imóveis, é
necessário o Termo de Ajustamento de Conduta firmado pelo possuidor com o
órgão ambiental estadual ou federal competente, com força de título executivo,
para efeito de exclusão da área de reserva legal da base de cálculo do ITR.
ITR. ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO. PARQUE NACIONAL.
ISENÇÃO. NECESSIDADE DE ATO DE ÓRGÃO COMPETENTE.
Para fins da exclusão da tributação do ITR de área de interesse ecológico é
necessária a apresentação de ato de órgão competente federal ou estadual, que
a reconheça como tal.
VALOR DE TERRA NUA. VTN. ARBITRAMENTO PELO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). ÔNUS DA PROVA.
No caso de subavaliação do valor de terra nua (VTN), deve o Fisco proceder a
seu arbitramento com base no valor de pauta constante do Sistema de Preços
de Terras (SIPT), o que tem como efeito inverter o ônus da prova. Portanto,
deve ser mantido o arbitramento se o contribuinte não apresentar elementos
suficientes que permitam afastar o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Andréa Viana
Arrais Egypto, Matheus Soares Leite, Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720440/2008-42
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de notificação de lançamento do imposto sobre a propriedade
territorial rural sobre o imóvel “Estância Repouso do Guerreiro”, NIRF 3.784.681-7, tendo em
vista:
a) Falta de comprovação da área de preservação permanente (APP);
b) Falta de comprovação da área de reserva legal;
c) Falta de comprovação da área de interesse ecológico e servidão florestal;
b) Falta de comprovação do valor de terra nua (VTN) declarado.

De demonstrativo de apuração do imposto devido a e-fl. 6.

De acordo com relatório fiscal (e-fl. 04-05):
O CONTRIBUINTE NÃO APRESENTOU OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO
TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL N' 07l05/00122/2007 E TERMO DE
REINTIMAÇÃO FSICAL N° 07105/00019/2005,'
VALOR DA TERRA NUA APURADO: ÁREA DO IMÓVEL X PREÇO DO SIPT:
193,6 HA X R$ 1.500,00 = RS 290.400,00;

O valor da terra nua arbitrado consta de tela do sistema da Receita Federal (e-fl.
81)

Impugnação (e-fls. 85-96) na qual se alega que:
 A área efetiva do imóvel é 22,856 ha, conforme laudo;
 Comprova a área de preservação permanente de 13,588 ha;
 Desnecessário o Ato Declaratório Ambiental (ADA) para comprovação da
área de preservação permane.

Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

Lançamento julgado procedente pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ). Decisão (e-fls. 152-161) com a seguinte ementa:
DAS
ÁREAS
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE,
RESERVA
LEGAL,
SERVIDÃO FLORESTAL E INTERESSE ECOLOGICO.
Essas áreas ambientais, para fins de exclusão do ITR, devem ser reconhecidas como de
interesse ambiental pelo IBAMA, ou pelo menos, que seja comprovada a
protocolização, em tempo hábil, do requerimento do respectivo ADA, além da
averbação tempestiva das áreas de reserva legal e de servidão florestal, bem como de
ato específico de órgão competente para as áreas de interesse ecológico do imóvel.
DO VALOR DA TERRA NUA –VTN
Para revisão do VTN arbitrado para O ITR/2004 pela autoridade fiscal, com base no
SIPT, seria necessário laudo técnico de avaliação corn ART, que atendesse aos
requisitos das normas da ABNT e demonstrasse O valor fundiário do imóvel, à época do
fato gerador do imposto, e as respectivas peculiaridades desfavoráveis, para justificar O
valor declarado.
DA MULTA DE OFÍCIO LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR ou de subavaliação do VTN, cabe exigi-lo juntamente
com a multa aplicada aos demais tributos.

Ciência do acórdão em 21/05/2012, conforme AR (e-fl. 169)

Recurso voluntário (e-fls. 180-197) apresentado em 19/06/2012 no qual é alegado
que:
 O imóvel possui uma área total de 22,856 ha, uma área de preservação
permanente de 8,337 ha, área de reserva legal de 5,366ha e área de
servidão florestal de 2,970ha, conforme laudo;
 A escritura de cessão de direitos de posse contém informações precárias,
meramente declaratórias;
 Não é necessário ADA para comprovação das áreas de preservação
permanente e reserva legal;
 A averbação da área de reserva legal é procedimento meramente formal;
 No máximo, a exigência de averbação da área de reserva legal poderia ser
imposta àqueles que quisessem destinar reserva legal de área superior à
mínima exigida por lei;
 Não é cabível o arbitramento do VTN, nos casos em que o contribuinte
apresenta documentação;
 Há grande disparidade entre os valores arbitrados com base no SIPT para
os exercício 2003 e 2004;
 O imóvel tem baixo valor de mercado;
 As áreas do imóvel encontram-se inseridas no Parque Nacional da Serra da
Bocaina, sendo portanto de interesse ecológico;
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

 O valor do VTN/ha, no Estado do Rio de Janeiro, é de R$ 1.100,00/ha.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
O recurso é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, de
modo que deve ser conhecido.

Área do imóvel
O recorrente alega que as áreas reais do imóvel não correspondem ao declarado.
Afirma que a escritura de cessão de direitos de posse (e-fl. 201) é precária, mas que
providenciou, em 2008, laudo técnico (e-fl. 203) que comprova que as áreas do imóvel são as
seguintes:
Área (ha)
Declarado
Laudo
Área total
193,6
22,856
Área de preservação permanente
50,0
8,337
Área de reserva legal
38,7
5,366
Área de servidão Fflorestal
30,0
2,970

No entanto, observou o julgador a quo que, mesmo após a elaboração desse laudo,
o contribuinte continuou a entregar as suas declarações anuais do ITR, inclusive de 2011, com a
área total de 193,0 ha, descartando a hipótese de erro de preenchimento na declaração.
Observa-se também que, pela ausência de memorial descritivo, não há como aferir
se a medição efetuada em 2008 refere-se à totalidade da área sob a qual o contribuinte detinha a
posse na data dos fatos geradores. A planta de localização (e-fl. 208) sequer apresenta os imóveis
com os quais a área faz divisa, o que poderia ser utilizado para cotejo com o instrumento de
cessão de direitos de posse.
Acrescente-se ainda que, durante o procedimento fiscal e em resposta à intimação,
o contribuinte apresentou anotação de responsabilidade técnica (ART e-fl. 25), datada de
03/10/2007, referente a serviço de elaboração de um outro laudo técnico, sob a responsabilidade
de outro profissional, relativo à distribuição topográfica de área de 193,6ha. Todavia, esse
trabalho não consta dos autos.

Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

Área de preservação permanente (APP)
Quanto à comprovação das áreas ambientais, a fiscalização se limitou a consignar
que não houve apresentação dos documentos solicitados nos termos de intimação e reintimação,
efetuando a glosa por falta de comprovação da isenção das áreas.
A DRJ manteve a glosa da área de preservação permanente (declarada no valor de
50,0 ha), observando que não foi apresentado o Ato Declaratório Ambiental (ADA) tempestivo.
Nesse contexto, no que tange à efetiva existência da área, o recorrente apresentou
o laudo já mencionado, com a seguinte informação:
constatei que a área de terra supracitada encontra-se localizada em área rural, possuindo
as seguintes áreas de preservação permanente:
- Faixas marginais de proteção (FMP) ao longo dos Rios Taboruçú e Perequê
apresentando respectivamente 2.233,96m2 e l.007,5 l m2;
- Duas áreas de Florestas Nativas com estágio de sucessão secundário avançado, não
continuas devido implantação de uma área de Cultura de banana há tempos atrás; com
respectivamente 53.665,00 m2 e 29.700,00 m2;
- Área com declividade superior a 45°, incluindo a área de floresta nativa (mata I) e
parte do bananal com l32.639,00 m2
- Entorno de 3 nascentes (olhos d'água), nascentes essas sazonais, pois secam no
período mais seco (junho a setembro) e reaparecem no período das chuvas (outubro a
março).

Note-se que o somatório das áreas discriminadas no laudo (2.233,96 m2 +
1.007,51m2 + 53.665,00m2 + 29.700,00m2+ 132.639,00m2 = 219.245,47 m2) é próximo do que
o recorrente alega ser a área total do imóvel, o que corrobora o entendimento anterior de que esse
levantamento não contempla a totalidade do imóvel.
Ainda quanto à existência das APP, o recorrente junta ofício emitido pelo Parque
Nacional da Serra da Bocaina (e-fl.248). Embora o ofício expresse que “a referida área está
inserida integralmente dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina, dentro de sua
Zona Primitiva”, desse documento também não é possível extrair que toda a área do imóvel
(193,6 ha) está dentro do parque, pois menciona que foi analisada a área contida dentro das
coordenadas fornecidas pelo próprio contribuinte.
De todo modo, mesmo que se reconheça a existência das áreas de preservação
permanente relativas a matas ciliares e à vegetação natural situada em área de declividade
superior a 45o, ainda assim o recorrente não faz jus à exclusão de tais áreas da base tributável,
vez que não foi apresentado o ADA tempestivamente.
Dos autos constam dois formulários do ADA, dos anos 2007 (e-fl. 28) e 2008 (e-
fl. 67), recepcionados respectivamente em 08/10/2007 e 28/05/2008, portanto posteriormente ao
início da ação fiscal (em 13/09/2007, conforme AR e-fl. 15).
Sobre a necessidade de ADA, traz-se excerto do voto vencedor no Acórdão 2801-
001.550, cujo objeto era lançamento referente ao mesmo imóvel sob exame, porém relativo ao
exercício 2003:
Há que se considerar que a partir da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000, que alterou
a redação do §1o, art. 17-O, da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981, tornou-se
obrigatória a utilização do ADA para fins de redução do valor a pagar do ITR:
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

Art. 17-O. Os proprietários rurais que se beneficiarem com redução do valor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, com base em Ato
Declaratório Ambiental - ADA, deverão recolher ao IBAMA a importância
prevista no item 3.11 do Anexo VII da Lei no 9.960, de 29 de janeiro de 2000, a
título de Taxa de Vistoria (Redação dada pela Lei n° 10.165. de 2000)
§ 1o-A. A Taxa de Vistoria a que se refere o caput deste artigo não poderá
exceder a dez por cento do valor da redução do imposto proporcionada pelo
ADA (incluído nela Lei n° 10.165. de 2000)
§1o. A utilização do ADA para efeito de redução do valor a pagar do ITR é
obrigatória. (Redação dada pela Lei n°10.165, de 2000). (grifos acrescidos)
No tocante ao argumento de que o § 7o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, incluído pelo
art. 3o da Medida Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, teria revogado tal
obrigatoriedade, cumpre registrar que o dispositivo em questão apenas estabelece que
não se exige do declarante a prévia comprovação das informações prestadas na DITR
em relação às áreas de preservação permanente e de utilização limitada:
§ 7o A declaração para fim de isenção do ITR relativa às áreas de que tratam as
alíneas "a" e "d" do inciso II, § 1o, deste artigo, não está sujeita à prévia
comprovação por parte do declarante, ficando o mesmo responsável pelo
pagamento do imposto correspondente, com juros e multa previstos nesta Lei,
caso fique comprovado que a sua declaração não é verdadeira, sem prejuízo de
outras sanções aplicáveis. (grifos acrescidos)
Quer dizer, a partir do exercício 2001 a Lei estabeleceu a utilização do ADA como um
dos requisitos para que algumas áreas não sejam tributadas pelo ITR. Entre tais áreas,
sempre previstas na legislação, se incluem as de utilização limitada (Reserva Legal,
Reserva Particular do Patrimônio Natural –RPPN ou área declarada de Interesse
Ecológico) e de Preservação Permanente.
Registre-se que o ADA não caracteriza obrigação acessória, uma vez que a sua
exigência não está vinculada ao interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos,
nem se converte, caso não apresentado ou não requerido a tempo, em penalidade
pecuniária, definida no art. 113, §§ 2o e 3o, da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional – CTN).
Quer dizer, a ausência do ADA não enseja multa regulamentar - o que ocorreria caso se
tratasse de obrigação acessória -, mas sim incidência do imposto, como no caso.
(Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Acórdão 2801-001.550. Relator
Conselheiro Sandro Machado dos Reis. Redatora designada Conselheira Amarylles
Reinaldi e Henriques Resende)

Posto isso, é imprescindível registrar que o entendimento da maioria deste
Colegiado foi no sentido de que o não reconhecimento da APP deve se dar com base em
fundamento diverso.
Entendeu o colegiado que, apesar da desnecessidade de ADA para exclusão das
APP como base tributável, os documentos juntados não permitiriam a formação de convicção
quanto a dimensão de tais áreas. Assim, os documentos não comprovariam a APP.
Desse modo, a maioria deste Colegiado mantém o não reconhecimento da área de
preservação permanente com fundamento na falta de comprovação de sua existência.

Área de reserva legal (ARL)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

Quanto à área de reserva legal, declarada no valor de 38,7 ha, o recorrente
sustenta não ser necessária sua averbação.
Não lhe assiste razão.
A reserva legal deve estar averbada no registro de imóveis, por força do art. 16,
§8o, da Lei 4.771/1965, com a seguinte redação à data dos fatos geradores:
Art. 16. As florestas e outras formas de vegetação nativa, ressalvadas as situadas em
área de preservação permanente, assim como aquelas não sujeitas ao regime de
utilização limitada ou objeto de legislação específica, são suscetíveis de supressão,
desde que sejam mantidas, a título de reserva legal, no mínimo:
(...)
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de matrícula do
imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de sua destinação,
nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de retificação da
área, com as exceções previstas neste Código.

Contudo, cabe ressaltar que o processo em questão trata de situação de posse.
Nesse caso, o §10 do art. 16 da Lei 4.771/1965 prevê então que:
Art. 16. (...)
§ 10. Na posse, a reserva legal é assegurada por Termo de Ajustamento de Conduta,
firmado pelo possuidor com o órgão ambiental estadual ou federal competente, com
força de título executivo e contendo, no mínimo, a localização da reserva legal, as suas
características ecológicas básicas e a proibição de supressão de sua vegetação,
aplicando-se, no que couber, as mesmas disposições previstas neste Código para a
propriedade rural.

Não tendo o recorrente comprovado o cumprimento da obrigação relativa à área
de reserva legal, deve ser mantida a glosa.

Área de interesse ecológico/ servidão florestal
Em relação à área de interesse ecológico/servidão florestal, declarada no valor de
30,0 ha, o recorrente reitera a necessidade de observação do laudo relativo à área de 22,856 ha,
solicitando o reconhecimento de uma área de servidão florestal no valor de 2,970 ha.
Ao mesmo tempo, afirma que as áreas declaradas encontram-se inseridas no
Parque Nacional da Serra da Bocaina, sendo portanto de interesse ecológico e isentas de
tributação.
Qualquer que seja o enquadramento legal pleiteado, não cabe o afastamento da
glosa.
Isso porque, para fins de exclusão da tributação, as áreas de servidão florestal
devem ser averbadas no registro de imóveis à data do fato gerador, por força do artigo 44-A, §2o,
da Lei 4.771/1965. Diferentemente da reserva legal, não há previsão legal para que a exclusão se
dê por meio de Termo de Ajustamento de Conduta em caso de posse. Logo, a constituição da
servidão florestal pressupõe a titulação de propriedade do imóvel rural.
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

Já a isenção das áreas de interesse ecológico dependeria de apresentação de ato de
órgão competente federal ou estadual que assim as declarasse, nos termos do art. 10, §1o, II, “c”
e “d”, da Lei 9.393/1966. Não tendo sido apresentado tal ato – destaque-se que o ofício de e-fl.
248 se limita a atestar, de forma genérica, que a área apresenta restrições de uso, mas não declara
o interesse ecológico -, resta a manutenção da glosa.

VTN - Arbitramento
No que diz respeito ao arbitramento do VTN, o recorrente se insurge contra a
alteração do valor declarado. Alega que o critério adotado não reflete o real valor do imóvel, vez
que o valor médio do VTN de 2004, na região de Angra dos Reis seria muito elevado. Afirma
ainda que há disparidade entre os valores do SIPT nos anos 2003 e 2004 e que o VTN de todos
os municípios do Estado do Rio de Janeiro seria de R$ 1.100,00. Apresenta documento de e-fl.
231, em que consta o VTN de referência de municípios do Rio de Janeiro no ano de 2010.
O art. 14 da Lei 9.393/1996 dispõe que:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios

Veja-se então que o dispositivo legal pode ser dividido em duas partes: a primeira,
prevendo os casos em que está autorizado o lançamento de ofício; a segunda, dispondo sobre
quais informações devem ser utilizadas na apuração do imposto.
Havendo subavaliação do imóvel, pode a autoridade fiscal constituir de ofício o
crédito tributário. Para tanto, utilizará as informações do SIPT, que devem observar os critérios
do art. 12, §1o, II, da Lei 8.629/1993.
No caso, o VTN declarado, de R$ 40.000,00 (R$ 206,61/ha), expressivamente
inferior ao VTN constante do SIPT para todas as aptidões agrícolas (R$ 1.800,00/ha para
florestas e culturas; R$ 1.500,00/ha para pastagens, conforme consta do termo de reintimação
fiscal e-fl. 17), indicava a subavaliação. Por essa razão, foi dada ao contribuinte, por meio dos
Termos de Intimação e Reintimação fiscal (e-fls. 12 e 16), a oportunidade de comprovar o VTN.
Na intimação inclusive já constava o valor que seria utilizado para o arbitramento.
Não havendo tal comprovação, restou à fiscalização se valer da informação
constante do SIPT, em decorrência da previsão legal. Do conteúdo do termo de reintimação se
verifica que a autoridade fiscal utilizou o valor de aptidão agrícola relativo a
“pastagem/lavoura”, o menor constante do sistema (R$ 1.500/ha).
Assim, irrelevante o fato de que o SIPT apresente diferença entre os exercícios
considerados: a lei autoriza a constituição do crédito tributário com base no valor do sistema. A
legislação possibilita ao Fisco o uso de um valor estimado por aptidão agrícola/município,
diferentemente do contribuinte que necessita demonstrar o valor específico do imóvel. A partir
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.119 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.720440/2008-42

do lançamento, compete ao autuado trazer conjunto probatório robusto que demonstre o valor de
terra nua do imóvel, considerando suas características particulares.
Entretanto, não tendo sido apresentada qualquer documentação relativa ao valor
do imóvel em particular, deve ser mantido o arbitramento realizado pela fiscalização.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital